Tribunal: TJSP
Processo: 2276314-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida em sede de ação de execução por título

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida em sede de ação de execução por título extrajudicial, que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para tentativa de localização dos endereços dos executados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD como meio de localização de endereços dos devedores, após frustradas as tentativas de citação nos locais indicados no contrato. Examina-se, ainda, se a exigência de diligências extrajudiciais prévias por parte do exequente constitui condição necessária à utilização de tais ferramentas, diante do dever do Judiciário de garantir a efetividade da execução e da razoável duração do processo.
III. Razões de Decidir
3. CABIMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. Os sistemas SISBAJUD e INFOJUD são instrumentos oficiais de cooperação entre o Poder Judiciário e órgãos públicos, aptos à obtenção de dados cadastrais de partes em processo executivo. Sua utilização objetiva garantir maior efetividade na citação e tramitação processual, sobretudo quando esgotadas as diligências ordinárias de localização.
4. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. No caso concreto, restaram infrutíferas as tentativas de citação com base nos endereços constantes do título executivo, conforme certificado nos autos. Embora o juízo tenha determinado a expedição de ofícios a empresas privadas, tal providência, embora legítima, não substitui os mecanismos eletrônicos de maior efetividade e celeridade, sobretudo após insucesso das vias convencionais.
5. PROVIMENTO EM PARTE. Considerando que o sistema RENAJUD tem por finalidade principal o bloqueio e restrição de veículos, sua utilização pode ser postergada, sendo suficientes, nesta fase, as consultas por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.
IV. Dispositivo e Teses de julgamento
6. Recurso parcialmente provido para autorizar a utilização dos sistemas Sisbajud e Infojud na tentativa de localização de endereços dos executados.
Teses de julgamento: a) É admissível a utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD para localização de endereços de devedores em execução, desde que frustradas as tentativas nos endereços inicialmente fornecidos; b) A exigência de diligências extrajudiciais prévias não pode inviabilizar o uso de ferramentas eletrônicas oficiais disponíveis ao Judiciário; c) O uso do sistema RENAJUD pode ser postergado diante da ausência de utilidade imediata para localização de endereço.